Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000014-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), FABRICIO CAMPOS DE LIMA - CPF: 702.894.601-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA - PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – DECISÃO EM QUE SE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA E SE DETERMINA, NO PEP, A REGRESSÃO CAUTELAR –
1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– PRISÃO EM FLAGRANTE FORJADA E DROGAS “PLANTADAS” – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – TESE SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA -
2) PRISÃO PREVENTIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS
– IMPERTINÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP) -
3) PRISÃO DOMICILIAR HUMINITÁRIA - DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - NÃO ACOLHIMENTO -
4) ALEGADO “ABUSO” NA REGRESSÃO PRISIONAL
– OCORRÊNCIA – PACIENTE QUE CUMPRIA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E NÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONVERSÃO PARA O REGIME ABERTO, NOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 181, §1o, “D”, LEP, E PRECEDENTES DO STJ -
LIMINAR RATIFICADA
-
ORDEM EM PARTE CONCEDIDA, DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –

Inviável a análise da ocorrência de flagrante forjado e de eventual inocência do paciente, pois demandaria, necessariamente, produção e exame de provas, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
; ademais,
como sabido, com a homologação do flagrante e a posterior conversão da prisão em preventiva, restam superadas as irregularidades porventura contidas no auto de prisão flagrancial.

2 –
Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva – reincidência -, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

3 –
A prisão domiciliar humanitária é admitida ao condenado acometido de doença grave, que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional.
In casu
, não ficou demonstrado o quadro grave da doença que acomete o paciente – juntadas de exames datados do ano de 2017 -, tampouco que ele, atualmente, esteve de fato debilitado ou
que não possa receber tratamento no estabelecimento prisional, se realmente necessitar.

4 –
Havendo a prática de novo delito (falta grave) enquanto cumpria pena restritiva de direitos, o reeducando perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, a privativa de liberdade, em regime fixado na sentença condenatória, na hipótese, o aberto. Inteligência ao art. 181, §1o, “d”, LEP e Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABRICIO CAMPOS DE LIMA
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM
.
Juízo da Execução da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT.

Em suma, a Impetrante diz que o paciente
foi condenado em 31/01/2022
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11343/06), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
e pagamento de
166 dias-multa
e que, na ocasião,
a pena privativa de liberdade foi substituída
por
duas penas restritivas de direitos
.

Explica que, no entanto, em
31.08.2022
, o paciente foi preso em flagrante pela
prática de novo crime
(também de tráfico de drogas) e, em
1o.09.2022
, durante a
audiência de custódia
, a Magistrada
a quo
homologou a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
e
determinou a regressão prisional
nos autos do PEP 2000003-30.2022.8.11.0110.

Sustenta a
ilegalidade da regressão

prisional
alegando que a decisão apresenta
fundamentos genéricos e inidôneos
e está fulcrada em um
flagrante ilegal
, pois o paciente sofreu várias
agressões dos policiais
e que
“as provas foram plantadas para incriminá-lo”.

Afirma ainda que
Fabrício
tem uma
saúde extremamente debilitada
e que, portanto, é merecedor da
prisão domiciliar humanitária
.

Enfim, requer seja
“revogada a prisão do Paciente, dada a manifesta ilegalidade e abusividade da regressão cautelar do regime”
ou, ao menos seja alterado
“o regime de cumprimento da pena mediante aplicação das medidas cautelares estampadas no artigo 319 do Código de Ritos Penal
”, ou ainda a “
a aplicação da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II do Código de Processo Penal”
.

A
liminar
foi
deferida
pelo Desembargador

Paulo da Cunha
,
em sede de
plantão judiciário
(Id. 154422199) para
afastar a regressão cautelar de regime prisional
, imposta nos autos do PEP n. 2000003-30.2022.8.11.0110.

As
informações
judiciais foram
prestadas
(Id. 154584167).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer não sumariado (Id. 156094200).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Destaca-se, inicialmente, que a matéria relativa a regressão de regime guarda relação com PEP n.
2000003-30.2022.8.11.0110
, cuja insurgência deveria ser movida por meio de recurso de agravo (LEP, art. 197).

Contudo, a impropriedade da via eleita deve ser atenuada em decorrência da possível existência de constrangimento ao direito de liberdade.

Dito isso, consta dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa de reclusão
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos
, e o paciente foi admoestado das condições em 16/08/2022.

Em 31/08/2022,
Fabricio
praticou (em tese)
novo delito
e então, em 1o.09.2022, durante a
audiência de custódia
(Id.
154411189)
o flagrante foi homologado, a
preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública
e, na mesma decisão, a MM. Juíza
a quo
acolheu o pedido do MP

“
para que seja
realizado
no Executivo de Pena do custodiado a
regressão cautelar
, cuja audiência de justificação será posteriormente designada pelo Juízo da Execução”.

Em consulta ao Sistema SEEU/MT, verifiquei que
a audiência de justificação ocorreu em 26/01/2023 e a
regressão foi confirmada
determinando-se a colocação do paciente em
regime semiaberto
.

Pois bem.

1 -
De início, esclareço à Impetrante que
as alegações no sentido de que a prisão em flagrante foi ilegal e forjada, não foram comprovadas de plano neste
writ
e, obviamente, se confundem com a negativa de autoria devendo, pois, serem discutidas com mais profundidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na ação penal originária (Autos n.

1000491-02.2022.8.11.0110).

A respeito:

“(...) o
habeas corpus,
ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto. (N.U 1011918-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Demais a mais, sempre bom relembrar que jurisprudência pátria, inclusive nesta eg. Corte de Justiça, é no sentido de que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, conforme se verifica do Enunciado Orientativo n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, desse eg.TJMT,
in verbis
:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. ” (Publicado no DJe em 12/04/2017).

2 -
Prosseguindo, atento aos argumentos apresentados na inicial, vejo que a Impetrante, no afã de requerer a liberdade de
Fabrício Lima
, confundiu a
prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública nos autos n.
1000491-02.2022.8.11.0110
, com
a regressão do regime prisional no PEP
2000003-30.2022.8.11.0110
.

Na verdade, como bem explicado nos informes judiciais,
Fabricio
não está preso por ordem do Juízo das Execuções e nem mesmo por força de regressão prisional, mas está acautelado preventivamente pela prática, em 31/08/2022, do (novo) crime de tráfico de drogas, com Mandado de Prisão expedido, pois, nos autos n.
1000491-02.2022.8.11.0110
.

Não há, portanto, nenhuma ordem de prisão expedida no PEP
2000003-30.2022.8.11.0110 e o paciente, na verdade, está preso por outro motivo:
a prisão preventiva decretada pela prática de novo crime.

E e
m relação à preventiva, nada há o que ser questionado;
o decreto judicial apresentou fundamentação concreta e invocou a necessidade de se
garantir a ordem pública
em decorrência do
risco de reiteração delitiva
e especialmente porque
Fabricio
, já havia sido condenado e estava em cumprimento de pena pela prática de delito idêntico.

Tal fato autoriza o decreto preventivo, não havendo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, cabendo destacar deste e. TJMT:

“(...). 2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi preso em flagrante na posse de entorpecente, além de (...)ser reincidente específico no tráfico de drogas, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. (N.U 1022790-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Se é assim, demonstrada a necessidade da cautelar preventiva, e estando a decisão respaldada em motivação idônea – reiteração delitiva –, fica clara a insuficiência e inadequação de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

“(...). As medidas cautelares alternativas, não se mostram aplicáveis, diante da reiteração criminosa específica e contemporânea (...), a denotar ‘envolvimento habitual do agente com a narcotraficância’ (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF), de modo que ‘a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’ (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR). (...). (N.U 1024875-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

3 -
Por outro lado,
o pedido de colocação em
prisão domiciliar
(art. 318, II, CPP) não tem pertinência porque:

A uma
, a tomografia juntada aos autos (Id. 154411187) descrevendo lesões no rim e no baço, é datada do ano de 2017, não havendo nenhuma informação atual sobre o estado de saúde do paciente ou se, de fato, está acometido por alguma doença crônica.

E ainda que fosse, vale registrar, a Impetrante não carreou qualquer documento capaz de comprovar que a unidade prisional onde se encontra o paciente (Penitenciária de Agua Boa/MT) não tem dado ou está incapaz de dar a assistência que
Fabricio
, eventualmente necessita.

A duas
, embora a Impetrante invoque o risco de transmissão da COVID-19, esclareço-lhe que não há registros de eventual proliferação do vírus no ergástulo em que o paciente está recolhido, nem mesmo indicativos de que medidas de higiene e proteção não sendo estão adotadas.

A verdade é que antes mesmo da nova prisão do paciente (31.08.2022) a pandemia do coronavírus já havia sofrido alteração significativa,
com melhora do cenário epidemiológico,
alta cobertura vacinal, e já não havia notícias da intensa proliferação da doença.

A situação, aliás, já foi confirmada em abril/2022, pelo Exmo. Ministro da Saúde que expediu, em
22/04/2022
, a portaria
MS No 913
(com entrada em vigor em 22/05/2022)
, estabelecendo o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

4 -
F
inalmente, no que se refere a
regressão prisional
(aliás, confirmada em 26/01/2023), concordo com o d. Desembargador plantonista e entendo pela impossibilidade de colocação imediata de Fabricio, no regime semiaberto.

A prática do novo crime no curso de cumprimento de pena restritiva de direitos, nos termos do referido art. 181, §1o,
d
, da LEP, enseja apenas a conversão da reprimenda em privativa de liberdade, devendo a pena ser cumprida conforme o regime prisional fixado na sentença que,
in casu
, foi o aberto.

Transcrevo o dispositivo:

“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
.

§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

(...)

d) praticar falta grave;

(...)”

Assim,
se Fabricio

não
estava
em regime aberto, mas
em cumprimento das penas restritivas de direitos
, não há falar em regressão imediata a um regime mais gravoso pelo cometimento de falta grave, sendo necessário, primeiramente, a conversão da reprimenda restritiva de direito, em privativa de liberdade, nos termos definidos na sentença condenatória, para posterior verificação de circunstância que, nos moldes do art. 118 da LEP, possam ensejam a regressão de regime para outro mais gravoso.

Este, aliás, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...). Na execução da pena restritiva de direitos, a prática de falta grave enseja a conversão da reprimenda em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto (LEP, art. 181, § 1o).”

(TJMT - N.U 0012137-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

E também do
STJ
:

“(...). 1. O descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos autoriza a sua conversão em sanção privativa de liberdade, nos termos dos arts. 44, § 4o, do Código Penal e 181 da Lei de Execução Penal. Precedentes. (...) Habeas corpus concedido, de ofício, para, mantida a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, afastar a regressão de regime imposta ao paciente. ” (STJ - HC: 357384 SC 2016/0136304-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Trocando em miúdos, na hipótese de ocorrer o descumprimento das penas restritivas de direitos ou mesmo de falta grave, deve, primeiro, a restritiva de direitos ser convertida em privativa de liberdade, e só depois dess
a conversão, se o paciente praticar falta grave relativa ao descumprimento das condições impostas ao regime aberto, aí sim poderá o Magistrado aplicar a regressão de regime prisional
,

nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
concedo em parte
a ordem para, mantida a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1000491-02.2022.8.11.0110,
seja afastada
(no PEP
2000003-30.2022.8.11.0110
), a
regressão do regime para o semiaberto
, devendo, pois, a
pena restritiva de direito ser convertida em privativa de liberdade, em regime aberto
, tal como fixado na sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023